Tribunal: TJSP
Processo: 1003654-90.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males colunares - Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica - Indenização acidentária indevida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003654-
90.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante FABIO
RODRIGUES DE ARAUJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003654-90.2018.8.26.0278 -Voto no
2
Apelação no 1003654.90.2018.8.26.0278
Comarca de Itaquaquecetuba.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante: Fábio Rodrigues de Araújo.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Juiz - Thiago Henrique Teles Lopes.
Voto no 36.100
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Males colunares - Incapacidade
laborativa do autor afastada pela prova técnica - Indenização
acidentária indevida - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 229/232, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária promovida por Fábio Rodrigues de Araújo
em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão
de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado com a
procedência do pedido porque comprovada a redução de sua capacidade
laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003654-90.2018.8.26.0278 -Voto no
3
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (ajudante geral - carga e descarga - na empresa
Zincoligas Indústria e Comércio Ltda. - CPTS, fls. 16) apresenta males colunares
que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Mauro
Menga constatou a normalidade dos exames realizados na coluna do autor.
Verbis:
“EXAME CLÍNICO DA COLUNA CERVICAL”
“Inspeção: Normal”
“Avaliação de força: 0 = paralisia/5 = força normal.”
“- Mobilidade cervical com amplitude e mobilidade com
valores normais “
“- Musculatura paravertebral eutrófica, eutônica, simétrica,
sem contraturas.
“- Sem gânglios palpáveis.”
“- Força = 5”
“- Teste de Adson para desfiladeiro torácico : Negativo.”
“- Teste de Spurling para síndromes radiculares: Negativo.”
“Valores normais de amplitude de movimentos de acordo
com a American Spinal Injury Association ( ASIA):”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003654-90.2018.8.26.0278 -Voto no
4
“Flexo extensão:130o”
“Rotação:80o”
“Inclinação lateral:45o'
EXAME CLÍNICO DA COLUNA TORÁCICA:
“Inspeção : Normal.”
“- Mobilidade sem restrição da amplitude, compatível com
faixa etária.”
“-
Musculaturas
paravertebrais
eutróficas,
eutônicas,
simétricas, sem contraturas.”
“- Sem déficits sensitivos nos dermátomos torácicos.”
“- Manobra de Adams para escoliose negativa.”
“EXAME CLÍNICO DA COLUNA LOMBAR:”
“Inspeção: Normal.”
“- Mobilidade com restrição de 1/5 da amplitude, não
compatível com faixa etária e de não praticante de atividades físicas
regulares.”
“-
Musculaturas
paravertebrais
eutróficas,
eutônicas,
simétricas e sem contraturas; eixo longitudinal da coluna sem desvio
escoliótico ou posturas viciosas.”
“- Sinal de Lasègue: Negativo bilateralmente.”
“- Marcha Sensibilizada: Sem déficits detectáveis.”
“- Manobra de Adams: Negativa para escoliose.”
“- Manobra de Galeazzi: Negativa para encurtamento de
membros inferiores.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003654-90.2018.8.26.0278 -Voto no
5
“- Teste de Brudzinski: Negativo para irritação meníngea.”
(fls. 102/103 negritado e sublinhado).
Consignou, ainda, o vistor judicial ao prestar esclarecimentos:
“(...) No caso em tela o autor apresentou alterações em
vários segmentos da coluna, e todos com características
degenerativas.”
“No exame clínico atual, relatou dores, que são subjetivas e
não mensuráveis no exame pericial.”
”Não foram observadas outras alterações objetivas em
relação a motricidade, nem atrofia da musculatura dos membros
inferiores secundárias a compressão de raízes nervosas. As
alterações radiológicas em níveis cervical e lombar são frequentes
na população geral e as características são incipientes, próprias da
idade, não tendo sinais de estenose do canal medular ou de
compressão de estrutura nervosa.”
“No exame médico pericial atual, não há qualquer elemento
objetivo que indique deficiência motora ou dor incapacitante.
Também após minuciosa análise dos exames de imagem e dos
relatórios médicos apresentados, não verificamos qualquer dado
significativo que determine incapacidade para o trabalho.” (fls. 214)
Assim, o expert afastou redução da capacidade laborativa
do recorrente para seu trabalho habitual como ajudante geral.
De se registrar que a legislação acidentária não indeniza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003654-90.2018.8.26.0278 -Voto no
6
lesão ou a doença em si; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É
o que dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade laboral
e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, a improcedência do pedido era medida que se
impunha.
Sucumbente o apelante, é de se anotar a isenção legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003654-90.2018.8.26.0278 -Voto no
7
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)